Tribunal: STF
Processo: HC 101895
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministra 
   Relatora do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente 
   a inicial de habeas corpus por violação da Súmula nº 691/STF. Não 
   observância do princípio da colegialidade. Ordem concedida de 
   ofício. Precedentes da Corte.
1. Decisão de Ministra do Superior 
   Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente, com base no art. 210 
   do RISTJ, a inicial do referido writ, por entender ser aplicável o 
   enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, tendo em vista que 
   aquele habeas corpus questionava decisão indeferitória de liminar do 
   Tribunal de Justiça estadual.
2. Habeas corpus não conhecido. 
3. 
   Tratando-se de habeas corpus, impõe-se a aplicação do princípio da 
   colegialidade. Ordem concedida de ofício.